Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR. TEMA 864/STF. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DO CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o prosseguimento da execução conforme requerido pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão exequenda configura “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema 864/STF, sendo, portanto, inexigível; (ii) estabelecer se há excesso de execução pela incidência da Taxa SELIC sobre montante que já incluiria correção e juros, configurando anatocismo; (iii) determinar se a Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução no 482/2022, extrapola a competência constitucional do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STF no Tema 864 trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e não se aplica a direitos remuneratórios específicos e individuais já reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, como no presente caso.
4. A aplicação da Taxa SELIC sobre o total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora até novembro de 2021, está em conformidade com o disposto na EC no 113/2021, que veda a cumulação de outros índices após essa data, não havendo anatocismo.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução no 482/2022, é norma válida e vigente, editada no exercício da competência regulamentar do CNJ para disciplinar a gestão de precatórios no âmbito do Poder Judiciário, não havendo vício de inconstitucionalidade.
6. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a regularidade da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito, bem como a inaplicabilidade do Tema 864/STF a execuções baseadas em títulos judiciais individuais já transitados em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Tema 864/STF não se aplica a execuções judiciais de verbas remuneratórias específicas e individuais já reconhecidas por decisão transitada em julgado.
2. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora anteriores, não configura anatocismo e está em conformidade com a EC no 113/2021.
3. A Resolução CNJ no 303/2019, com alterações da Resolução no 482/2022, é válida e está inserida na competência regulamentar do CNJ para disciplinar matéria administrativa do Poder Judiciário.